Tribunal: TJDFT
Processo: 0703140-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703140-14.2019.8.07.0018 RECORRENTE: H. S. S. S. D. S. A., MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da manifestação de ID no 48203617, intime-se o recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse no processamento do recurso extraordinário por ele interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007